Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-67.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001263-67.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOFIA PEREIRA CHAVES - CPF: 415.088.661-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão de repetição de indébito, decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. Precedente
STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019
.

“O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”
. (
ex vi
- STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Sofia Pereira Chaves,
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, em que se julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa, entretanto, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição na hipótese dos autos, uma vez que, muito embora o último desconto de empréstimo em sua folha de pagamento tenha se dado no ano de 2013, a ciência do dano e a extensão de suas consequências só ocorreram com a emissão do extrato pelo INSS em abril de 2019.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja afastada a ocorrência da prescrição e que a ação seja julgada totalmente procedente, condenando o banco apelado nos pedidos descritos na inicial.

O apelado, nas contrarrazões (Id 48610622), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante assevera que comprovou a irregularidade da contratação realizada com a instituição financeira apelada, e que, desta forma, deve ser reformada a sentença objurgada para reconhecer a ilicitude da cobrança, diante da ausência do respectivo contrato.
Por outro lado, a instituição financeira aduz que a celebração foi lícita, não havendo qualquer nulidade no negócio firmado.

O caso é de desprovimento do recurso.

A apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o banco, ora apelado, alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, tendo sido vítima de fraude e, ainda, informou que é idosa e sem alfabetização, reafirmando, que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira.

Desse modo, pugnou pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado n° 527123528, assim como, que fosse a instituição financeira condenada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados em seu benefício, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar a referida ação, o banco apelado afirmou a existência e validade da relação jurídica com a autora, ora apelante, decorrente de contrato de empréstimo entre eles celebrado, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente, uma vez que expressamente autorizado.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

De fato, agiu com acerto o magistrado em sua escorreita sentença.

Isso porque, o art. 27 do CDC dispõe que prescreve
“em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, contanto que seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se, conforme prevê o art. 487 do CPC.

No caso, a matéria foi arguida pelo Banco na contestação a que se refere o Id 48612043 - Pág. 2, e a autora, por sua vez, apresentou impugnação (Id 48610607).

No tocante ao prazo prescricional incidente, o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo é quinquenal, porquanto, o que a autora pretende é a repetição do indébito sob alegação de fraude praticada por terceiro que contratou empréstimo em seu nome, hipótese que configura defeito na prestação do serviço bancário, daí porque a incidência do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1478001/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/08/2019 - DJe 21/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 19/09/2019 - DJe 24/09/2019) (destaquei)

Outrossim, em recentíssimo julgado, o Egrégio STJ ratificou o posicionamento adotado, no sentido de que, cuidando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional dever ser contado a partir da data da lesão, ou seja, do último desconto da prestação, cuja contratação se alega indevida, que no caso, foi em maio de 2011 (Id 48612026 - Pág. 1).

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020) (destaquei)

Confira-se, ainda, no mesmo sentido:

- STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.407.644/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/8/2019 - DJe 21/8/2019;

- STJ - Terceira Turma -AgInt no AREsp 1423670/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 01/07/2019 - DJe 02/08/2019;

- STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1478001/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/08/2019 - DJe 21/08/2019.

Com efeito, a pretensão deduzida pela apelante está fulminada pela prescrição, porquanto, entre o último desconto da prestação alegada indevida, efetivada em maio de 2011 (Id 48612026 - Pág. 1), e distribuição da presente demanda, ocorrida em 23.04.2019 (48612024 - Pág. 1), transcorreu mais de 05 (cinco) anos, prazo prescricional estabelecido pelo art. 27 do CDC.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020